Tribunal: TCU
Processo: 031.629/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou ao pagamento de débito em razão de irregularidades observadas em contrato que tinha por objeto a execução de serviços de recuperação estrutural do Píer 1 do Terminal Petroquímico de Miramar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Ademir Galvão Andrade, Nelson Francisco Marzullo Maia, Nelson Pontes Simas e Maria de Fátima Peixoto Carvalho e pela empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2917/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo revisor, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento, mantendo inalterado o Acórdão 2917/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.